Tribunal: TJES
Processo: 5018086-95.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Fabricação de Objeto Destinado a Produção de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018086-95.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROBSON SILVA BENEDITO

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE NOVA VENÉCIA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

A C Ó R D Ã O

EMENTA: DIREITO
PENAL E
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
IMPOSSIBILIDADE DE
RECONHECIMENTO DE NULIDADE
. PRISÃO
CAUTELAR REGULARMENTE DECRETADA E MANTIDA – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO
– SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR - ORDEM DENEGADA. .

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado contra atos cujo conteúdo tiveram o condão de decretar e manter prisão cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

A análise consiste em verificar:
(i) se há ilegalidade quanto a prisão perpetrada.

(ii) a subsistência da prisão cautelar.

III. RAZOES DE DECIDIR:

Quanto a tese de nulidade decorrente de agressões perpetradas, é de todo descabido que esta Corte proceda análise per saltum, que venha a suprimir uma instância.

Mesmo que possível, a referida tese não poderia ser deslindada de imediato, por demandar dilação probatória, notadamente pelo fato de que os policiais que efetivaram a prisão destacaram que a denunciada resistiu a prisão, sendo necessário o emprego de força moderada para conclusão da abordagem e da prisão.

Em trato continuativo afere-se que a prisão do paciente decorre dos reflexos do cumprimento de mandado de busca e apreensão, expedido em razão de evidentes indícios quanto a prática de tráfico de drogas, sendo certo que foram encontradas drogas prontas para o comércio ilegal, e considerável quantia em dinheiro com odor de drogas.

Na hipótese, apesar da pouca quantidade de droga apreendida, os autos revelam indícios de que a mesma seria mesmo destinada ao tráfico ilegal, sendo certo, quanto ao ponto, que:

A.
O Supremo Tribunal Federal já exteriorizou que é perfeitamente possível a
prisão
cautelar
em decorrência de apreensão de pouca quantidade de droga, quando não há como se presumir o consumo próprio
, e é este o caso dos autos;
B.
O paciente responde a outras ações penais cujas penas encontram-se em sede de execução provisória, em razão do cometimento dos crimes de roubo e tráfico de drogas, e nada fora aparentemente suficiente até aqui para que práticas criminosas cessassem, como nos revela os delitos objetos de denúncia na origem;
C.
É em decorrência deste cenário, deste panorama, que o juízo antecedente decretou e manteve a prisão cautelar do paciente, para fins de assegurar a ordem pública, inclusive em razão da gravidade concreta dos delitos e do invariável proceder do paciente.

F
ora utilizada fundamentação idônea para fins de decretação e manutenção da prisão preventiva em face do paciente,
com detalhamentos extraídos do caso concreto, à luz da preservação da ordem pública e da possibilidade de reiteração delitiva.

Presentes, portanto,
a necessidade, a proporcionalidade e a adequação,
inviável a implementação de medidas menos invasivas no caso concreto
.

IV
. DISPOSITIVO E TESE:

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, por DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do eminente Relator.

VOTO – MÉRITO:

Eminentes Pares,

Como relatado cuidam os autos de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
ROBSON SILVA BENEDITO
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pelo

MM
JUIZ DE DIREITO
DA
2
ª VARA CRIMINAL DE
NOVA VENÉCIA
/ES
, que, ao analisar os fatos destacados nos autos originários, determinou a manutenção da prisão cautelar do paciente em razão da denunciada prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, à luz dos requisitos aptos para tanto.

Também como dito, aduz a impetrante, em síntese, que:
1.
A prisão é nula em razão de agressões perpetradas em face da outra denunciada, Srª Hiara Ribeiro Cardoso;
2.
Que a decisão que norteou a prisão, bem como a decisão que norteou a manutenção da prisão, consolidaram-se sem a fundamentação apta para tanto, sendo certo que a apreensão de pouca quantidade de droga nos remete a conclusão acerca do consumo pessoal, gravidade mínima do delito e inexistência de abalo à ordem pública.

Pois bem.

In casu
, em que pese os respeitáveis argumentos destacados pela insigne impetrante, não vislumbro motivos para atendimento da pretensão deduzida,
data vênia
, por mais de um motivo e fundamento.

O primeiro deles está intimamente relacionado com o fato de que, quanto a tese de nulidade decorrente de agressões perpetradas, é de todo descabido que esta Corte proceda análise per saltum, que venha a suprimir uma instância.

Mesmo que possível, a referida tese não poderia ser deslindada de imediato, por demandar dilação probatória, notadamente pelo fato de que os policiais que efetivaram a prisão destacaram que a denunciada resistiu a prisão, sendo necessário o emprego de força moderada para conclusão da abordagem e da prisão.

Em trato continuativo afere-se que a prisão do paciente decorre dos reflexos do cumprimento de mandado de busca e apreensão, expedido em razão de evidentes indícios quanto a prática de tráfico de drogas, sendo certo que foram encontradas drogas prontas para o comércio ilegal, e considerável quantia em dinheiro com odor de drogas.

Na hipótese, apesar da pouca quantidade de droga apreendida, os autos revelam indícios de que a mesma seria mesmo destinada ao tráfico ilegal, sendo certo, quanto ao ponto, que:

A.
O Supremo Tribunal Federal já exteriorizou que é perfeitamente possível a
prisão
cautelar
em decorrência de apreensão de pouca quantidade de droga, quando não há como se presumir o consumo próprio
, e é este o caso dos autos;

B.
O paciente responde a outras ações penais cujas penas encontram-se em sede de execução provisória, em razão do cometimento dos crimes de roubo e tráfico de drogas, e nada fora aparentemente suficiente até aqui para que práticas criminosas cessassem, como nos revela os delitos objetos de denúncia na origem;

C.
É em decorrência deste cenário, deste panorama, que o juízo antecedente decretou e manteve a prisão cautelar do paciente, para fins de assegurar a ordem pública, inclusive em razão da gravidade concreta dos delitos e do invariável proceder do paciente.

Também pontuo que f
ora utilizada fundamentação idônea para fins de decretação e manutenção da prisão preventiva em face do paciente,
com detalhamentos extraídos do caso concreto, à luz da preservação da ordem pública e da possibilidade de reiteração delitiva.

Como já decidido em Corte de Superposição,
“
a
preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência
1
”

Ademais, a
jurisprudência
do STJ
é pacífica no sentido de que:

“
a periculosidade do acusado,
evidenciada na reiteração delitiva
, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar.
R
egistros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva.
(AgRg no HC 572.617/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA.

Presentes, portanto,
a necessidade, a proporcionalidade e a adequação,
sendo inviável a implementação de medidas menos invasivas no caso concreto
.

À luz de tais considerações,
DENEGO A ORDEM ALMEJADA
e é como me manifesto.

1
STJ-5ª Turma, HC 179.816/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16/12/2010, DJe 14/02/2011.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Desa. CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.